Tribunal: STF
Processo: Rcl 64938
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão, mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, por entender que o TRT da 2ª Região teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte, ao reconhecer o vínculo empregatício em detrimento de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.



    A parte embargante aduz que a decisão padece de omissão, pois



    “considerando que se depreende dos fundamentos do acórdão reclamado que o TRT decidiu pela nulidade da relação havida entre o ora beneficiário e a empresa que figurou como 1ª reclamada na ação trabalhista, não porque entendeu que havia ilicitude ou ilegalidade na contratação, nem na impossibilidade de contratação de serviços técnicos, tampouco por se inserir o trabalho desenvolvido pelo beneficiário – por meio de pessoa jurídica – no âmbito das atividades meio ou fim desenvolvidas pela empresa ré, mas, sim, porque concluiu, frente às provas produzidas naqueles autos, que a ‘pejotização’ tinha o intuito de fraudar a legislação trabalhista, diante da constatação da presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego na relação firmada (arts. 2º e 3º, da CLT), o que não é objeto das teses fixadas na ADPF 324, no RE 958252 - tema 725 e na ADC 48, cabendo o esclarecimento se na hipótese foi atendido o pressuposto de cabimento da reclamação constitucional, qual seja, a identidade material da decisão reclamada e o julgado paradigma. Aliás, veja o que consta no acórdão reclamado que (doc. 02):



    (...)



    4. Outrossim, parece que a decisão embargada também incorreu em omissão, pois não considerou outro elemento fático relevante para o deslinde da questão, qual seja, de que em observância ao acórdão do TRT da 2ª Região – o qual reconheceu o vínculo de emprego entre o ora beneficiário e a 1ª reclamada na ação trabalhista –, a Vara do Trabalho analisou as provas existentes naqueles autos e concluiu pela existência de grupo econômico, formado pela ora reclamante e as demais empresas rés, por julgar que (doc. 3): 



    (...)



    5. Portanto, constata-se que a decisão ora embargada deixou de analisar que não se trata a hipótese de terceirização de serviços, mas, sim, de responsabilidade solidária das empresas rés, em razão do reconhecimento de existência de grupo econômico entre as partes do pólo passivo da ação trabalhista, de modo que se defende pela ocorrência de omissão, cabendo ser esclarecido se é o caso de ausência total da estrita aderência em relação às decisões paradigmas e, consequentemente, de inadmissibilidade da presente reclamação.



    (...)



    Desta forma, verifica-se que, diante da moldura fática delimitada pelas instâncias ordinárias, houve o reconhecimento de relação de emprego entre o beneficiário e a empresa que figurou na ação trabalhista como 1ª reclamada, e não com o ora reclamante, bem como da existência de grupo econômico entre todas as empresas rés, daí sim incluída a ora reclamante, de modo que parece ter ocorrido omissão, vez que a decisão embargada não considerou que a alteração de tal cenário fático demandaria reexame de fatos e provas, o que é impossível em instância extraordinária, inclusive conforme já decidido por este E. Supremo Tribunal (Rcl 53076 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29- 06-2022). 8. Sendo assim, defende-se pelo cabimento, acolhimento e provimento destes embargos de declaração, para, sanando o vício apontado, considerar o elemento fático destacado acima e se manifestar sobre ser inadmissível a reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos originais.” (edoc 21, p. 3-9).



    Requer, por fim, 



    “9. Diante de todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente espécie recursal, para o fim de correção dos vícios de omissão ora apontados, com a análise e expressa manifestação acerca das questões apontadas acima, complementando-se a decisão e possibilitando que a parte ora embargante possa continuar exercendo seu direito ao acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, inclusive, conferindo efeito modificativo aos embargos de declaração, reconhecendo a inadmissibilidade da reclamação e sua improcedência, tanto dada a ausência de identidade entre a matéria objeto do acórdão reclamado e as decisões paradigmas invocadas, quanto em razão da reclamação objetivar o reexame do acórdão reclamado, cujos fundamentos decorreram da análise do conjunto probatório dos autos originários.” (edoc 21, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental, tendo em vista a ausência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil e diante do pedido de efeito modificativo contido na petição ora analisada.



    Nessa medida, compreendo que assiste razão à parte agravante, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática mediante a qual julguei procedente o pedido deduzido na presente reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Especificamente quanto à “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 500 RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Nos autos, a parte reclamante, Renovretail - Renovação em Tecnologia para o Varejo S.A., impugna a constituição de vínculo empregatício com Magno Cavalcanti Santos, ora agravante, sob o argumento de que os paradigmas supracitados impõem a prevalência do contrato de natureza civil para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Ocorre, no entanto, que a condenação imposta diretamente ao reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade do contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas tomadora e prestadora de serviços. Vide trecho da decisão reclamada, na parte de interesse:



    “A parte reclamante requer a responsabilização solidária da 1ª, 2ª e 3ª reclamadas pelo pagamento das verbas decorrentes da condenação, alegando pertencerem ao mesmo grupo econômico.



    Analiso. 



    O grupo econômico, para fins justrabalhistas, não necessita se revestir das modalidades jurídicas típicas ao Direito Econômico ou Direito Comercial /Empresarial (holdings, consórcios, pools). Não se exige sequer a prova de sua formal institucionalização cartorial, podendo se acolher a existência do grupo desde que emerjam evidências probatórias de que estão presentes os elementos de integração interempresarial de que falam o artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



     O grupo não se caracteriza apenas quando existente a direção, o controle ou a administração entre as empresas. Diante das modernas relações empresariais e das incansáveis tentativas de alguns empregadores de fugir da responsabilidade pelos direitos trabalhistas dos seus empregados, tem-se entendido que o grupo econômico também resta configurado quando as empresas, de forma coordenada, participam de empreendimentos de interesses comuns. 



    Nesse sentido, a formação do grupo, por si só, configura a solidariedade ativa do empregador, de modo que o conjunto composto por pessoas jurídicas diferentes constitui um empregador único para os efeitos jurídicos da relação de emprego, observados os limites da lei. No caso em análise, resta evidente a existência de grupo econômico por coordenação entre as reclamadas, considerando que o sócio em comum (4º reclamado) das 2ª e 3ª reclamadas atuou como CEO da 1ª reclamada, enquanto as três pessoas jurídicas partilhavam de semelhante objeto social, voltado à atuação em tecnologia da informação (fl. 33 – Id. 4702540).  



    A comunhão de interesses e atuação conjunta das reclamadas resta evidente, ainda, pelo conhecimento demonstrado pelo preposto da 2ª e 3ª reclamadas (4ª reclamada) acerca das atividades desempenhadas pela 1ª reclamada, conforme se observa a partir do depoimento pessoal colhido nos autos.  



    Desse modo, declaro as reclamadas solidariamente responsáveis pelas verbas deferidas na presente ação, nos termos do artigo 2º, §2º, da CLT.



    (...)



    3. julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MAGNO CAVALCANTI SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou ação trabalhista em face de MASSA FALIDA STAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA AVANCADA PARA RETAIL LTDA. (1ª reclamada), ALMA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. (2ª reclamada), RENOVRETAIL - RENOVACAO EM TECNOLOGIA PARA O VAREJO S.A. (3ª reclamada), para:



     a) ratificar o c. acordão do E. TRT da 2ª Região em que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte reclamante e a 1ª reclamada no interregno de 08/01/2018 a 11/01/2021, com a projeção do aviso prévio indenizado até 19/02/2021, na função de Analista Funcional S.A.P, com salário de R$ 8.400,00;



     b) condenar as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de:



     (...)



    Atente a 1ª reclamada para o cumprimento das obrigações de fazer correspondentes às anotações em CTPS, sob pena de incidência das cominações indicadas na fundamentação” (edoc. 10, p. 10-14)



    Dessa perspectiva, subsiste razão à parte agravante, uma vez que não há aderência estrita entre os paradigmas evocados e o ato reclamado, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56805 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50319 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 46756 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente